Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749633-95.2022.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 54579659 que não conheceu da Apelação. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator